Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718121-70.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS ALBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e CARLOS ALBERTO DE SOUZA contra a sentença de ID n.o 111857182, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a revisão do benefício de complementação de aposentadoria do autor, a partir do reflexo decorrente das horas extras reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho, condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, em conformidade com cálculo atuarial efetivado segundo o regulamento da ré. Condeno a ré, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, observando-se a prescrição quinquenal e o desconto de eventuais quantias já recebida pelo autor, em virtude da ação trabalhista por ele ajuizada. Reitero a faculdade conferida ao autor de restituir ao plano de previdência a integralidade da reserva matemática, ou seja, a sua parte e a do patrocinador, ou de verter apenas a sua parte, quando terá direito à metade do acréscimo decorrente da incorporação das horas extras em seu benefício, facultada a compensação de valores”.(...) O tema objeto dos autos foi alcançado por decisão proferida na instância Superior, Tema n.o 1021 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que ordenou a afetação do REsp n.o 1778938/SP entre outros, para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), sendo que o Ministro Relator determinou a suspensão, em todo território nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do tema. Por meio da questão submetida a julgamento, busca-se "Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, certo que a controvérsia instaurada (83) envolve a aplicação ou distinção do Tema no 955/STJ. Dessa forma, o sobrestamento do processo é medida que se impõe, até o pronunciamento final daquela Corte a respeito da matéria. Posto isso, e com fundamento no art. 982 do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, na forma da fundamentação (tema 1021/STJ). Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 17:50:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador